Tribunal: STF
Processo: Rcl 65967
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809765-14.2022.4.05.0000, por alegada afronta ao julgamento da ADPF 528.



    O Reclamante sustenta, em síntese, que “a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, negou autoridade a decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 528, ao vedar o pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora” (eDoc 1, p. 8).



    Aduz, ainda, que “esta Corte, ainda em sede de reclamação, já consignou que julgamento anterior do STJ impedindo o pagamento com verbas do FUNDEF, não faz coisa julgada em relação ao que decidido na ADPF nº 528, pois a possibilidade e utilização dos juros moratórios para pagamento da referida verba honorária, como destacado na ADPF 528, não teria sido objeto daquela decisão” (eDoc 1, p. 24).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, “o acolhimento do pedido para, em respeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 528, seja cassado acórdão proferido pela Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, nos autos do agravo de instrumento nº 0809765-14.2022.4.05.0000, para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, nos termos da ADPF nº 528” (eDoc 1, p. 54).



    Em despacho de 04.03.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 17). 



    A União apresentou contestação, na qual consignou que "a decisão reclamada, proferida pelo TRF da 5ª Região no agravo de instrumento nº 0809765-14.2022.4.05.0000, tecnicamente, ainda não transitou em julgado. Contudo, a discussão relativa ao destaque dos honorários contratuais no precatório de FUNDEF encontra-se amparada pela coisa julgada” (eDoc 23).



    A Secretaria Judiciária certificou que “até o dia 26.3.2024 não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 3484/2024” (eDoc 25).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 27): 



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 528/DF. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS, EXCETO EM RELAÇÃO A VALORES CORRESPONDENTES AOS ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGADO PARADIGMA. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    Deixo de reiterar o pedido deinformações, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 528.



    De início, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, “faz-se necessário reconhecer que, ao contrário do alegado pela União, o julgamento proferido no REsp nº 1.822.486/PE, ao vedar o destaque de honorários advocatícios das verbas do FUNDEF, não fez coisa julgada para fins de aplicação do entendimento firmado nos autos da ADPF nº 528, uma vez que o tema específico do paradigma, referente à possibilidade de utilização dos juros moratórios para pagamento de verba honorária, não foi objeto do referido decisum” (eDoc 27, p. 4).



    Demais disso, o Plenário desta Corte, ao apreciar a ADPF 528, embora tenha ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao FUNDEF/FUNDEB, assentou que a vinculação mencionada não abrange os encargos moratórios, os quais podem ser utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, uma vez que possuem natureza jurídica autônoma em relação à verba principal. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutençãodo ensino.Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (grifos nossos)



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou o pedido de destaque de honorários contratuais sobre os juros de mora incidentes sobre diferenças do FUNDEF, em acórdão assim ementado (eDoc 7, p. 2-3):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF/FUNDEB. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUANTO À PARCELA RELATIVA AOS JUROS DE MORA. DESCABIMENTO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença requerido pelo MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE em face da UNIÃO, relativa à complementação do repasse do FUNDEF com correção do VMAA, indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais.



    2. Assentou o juízo recorrido: 



    (...)



    3. Não assiste razão aos agravantes.



    4. Os agravantes pretendem se insurgir contra a decisão agravada no que diz respeito à possível aplicabilidade dos efeitos do julgamento da ADPF n. 528, rechaçada pela decisão agravada e reiterada no presente recurso, a fim de que seja assegurado o direito do escritório de recebimento de honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora.



    5. Com efeito, a questão atinente à utilização da verba destinada à Educação, para outras finalidades, já foi enfrentada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.703.697/PE, no qual firmou a tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) concedido por via judicial, sob o fundamento de que as verbas do FUNDEB/FUNDEF têm destinação prevista pelo artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além do artigo 23, da Lei 11.494/2007, e, ainda, de que, constatada a vinculação constitucional e legal específica dos recursos do FUNDEB/FUNDEF, bem como a manutenção dessa característica mesmo quando referidos valores constarem de título executivo judicial, inexiste possibilidade jurídica de aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, sob pena de caracterizar verdadeira desvinculação que, a toda evidência, é expresamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional. 



    6. No tocante à questão referente ao destaque da verba honorária, insta registrar que o entendimento desta eg. 2ª Turma firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. Precedentes: PJE 0806018-61.2019.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em: 06/08/2019; PJE 0813783-20.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em 25/06/2019; PJE 0802085-44.2016.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em: 19/06/2019; PJE 0804907-08.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em 10/09/2020.



    7. Por outro lado, o tema recebeu, ainda, novos contornos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação".



    8. No que toca ao destaque dos honorários contratuais relativos ao montante dos juros, sob a alegação de que tais verbas não guardam a vinculação originária do FUNDEF, tal entendimento não merece prosperar.



    9. Esse argumento para justificar a diversidade de tratamento na hipótese concreta, não se sustenta. Pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente contornar a proibição definida pelo STF.



    10. Os juros são acessórios que seguem a natureza do principal. Desfalcar o valor pago pela União dos juros é genuína utilização de verbas próprias do FUNDEB para fins estranhos, sendo tal justamente o que o STF vetou.



    11. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF, na Suspensão de Tutela Provisória 66/SP, também da relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignou que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios".



    12. Nesse cenário, tem-se que deve ser mantida a ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedades de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal).



    13. Agravo de instrumento desprovido.”



    Como visto, a autoridade reclamada entendeu pela impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF.



    Logo, tem-se que o ato reclamado colide com o entendimento firmado nesta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 528, no sentido da possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    Corroborando esse entendimento, menciono recente acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, nos autos do ARE 1.366.456-AgR, redator para o acórdão Min. André Mendonça, DJe de 16.05.2023, o qual possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS VERBAS. REQUISITÓRIO. RETENÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO EM RELAÇÃO AOS VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. PARADIGMA: ADPF Nº 528/DF. 1. A decisão recorrida discrepa do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não devendo, portanto, prevalecer. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento recente da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos de complementação do FUNDEF, concluindo pela sua inconstitucionalidade. 3. O Colegiado, contudo, expressou exceção no sentido de que os encargos moratórios do débito da condenação, apenas estes, podem ser utilizados para retenção e pagamento dos respectivos honorários advocatícios contratuais. 4. Agravo regimental a que se dá provimento, em parte, para conferir provimento, também em parte, ao recurso extraordinário, obstando-se a retenção de honorários contratuais na requisição judicial relativa aos valores da condenação, à exceção daqueles valores relativos aos encargos moratórios inerentes à condenação.”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0809765-14.2022.4.05.0000, apenas no ponto que afastou o pagamento de honorários contratuais com os encargos moratórios incidentes sobre o valor do precatório devido e determinar que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado na ADPF 528.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente